Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713199-83.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS APELADO: EDVAL PEREIRA DE LIMA, VANESSA DE DEUS DE MENDONCA D E S P A C H O Em observância aos termos do art. 932, inc. I, do CPC, considerando a petição juntada pelas partes manifestando sua ciência em relação ao Acórdão n. 2058007 e que não possuem interesse na interposição de recurso, remeto os autos a Secretaria desta c. 3a Turma Cível para que aguarde o trânsito em julgado. Transitado em julgado, arquive e baixe em definitivo o presente procedimento. Nada a prover quanto ao requerimento constante de ID 77935688, na medida em que será inócua e inútil a anotação de ausência de prejuízo à requerente, considerando que a futura concessão de medida liminar em processo conexo deve ser analisada contextualmente pelo Juízo competente. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 14:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador